Tribunal: TJDFT
Processo: 0720753-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO MENOS GRAVE. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano de detenção, substituída por uma restritiva de direitos, pelo crime do art. 12 da Lei no 10.826/2003, e à pena de 3 anos de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, pelo crime do art. 16, § 1o, IV, do mesmo diploma legal. Sustenta, em preliminar, a nulidade da prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial e, no mérito, pleiteia a desclassificação da infração prevista no art. 16 para o art. 12 da Lei do Desarmamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida mediante ingresso de policiais na residência do réu sem autorização judicial; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito do art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003, para o art. 12 do mesmo diploma legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado em situação de flagrante delito, nos termos do art. 5o, XI, da CF/1988. No caso, restou comprovado que os policiais visualizaram o réu portando arma de fogo e ouviram estampidos, o que configura fundadas razões e flagrância, conforme jurisprudência do STF (RE 603.616, Tema 280).
4. Os depoimentos policiais são coerentes entre si e foram prestados em juízo, sob contraditório, conferindo validade e credibilidade à narrativa que sustenta a legalidade da diligência e da apreensão das armas de fogo.
5. O crime previsto no art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com a simples posse de arma com numeração suprimida, sendo irrelevante o desconhecimento do agente quanto à adulteração.
6. O laudo pericial atesta que a numeração foi suprimida por brocamento, configurando a tipicidade da conduta descrita no art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003. A confissão do réu e o curto lapso de posse não afastam a tipificação penal nem justificam a desclassificação para o art. 12.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.